Tribunal: TJMT
Processo: 1000431-70.2019.8.11.0098
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANO MORAIS - BANCO – DESCONTOS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA – SEGURO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DESTE SERVIÇO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diante da negativa da parte Recorrida em ter contratado o seguro, cabia a instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, entretanto, não carreou aos autos documento capaz de demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a contratação do aludido serviço.
2. Ausência de conjunto probatório que corroborasse com as alegações de existência de relação jurídica e a contratação do seguro.
3. Os descontos indevidos ocorridos na conta corrente configura falha na prestação de serviço e é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral.
4. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e não provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000431-70.2019.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIO PEDROZO FEREIRA - CPF: 298.540.081-34 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022